Tribunal: TJSP
Processo: 2148409-54.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu a impugnação à penhora, baseada na alegação de bem de família.
Divergência acerca do numeral do imóvel dirimida por documento emitido pela Prefeitura do Município de São Paulo.
Ausência de indício de simulação da residência da agravada no imóvel. Apresentação de declarações do Imposto de Renda com indicação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu a impugnação à penhora, baseada na alegação de bem de família.
Divergência acerca do numeral do imóvel dirimida por documento emitido pela Prefeitura do Município de São Paulo.
Ausência de indício de simulação da residência da agravada no imóvel. Apresentação de declarações do Imposto de Renda com indicação do endereço, de inúmeras faturas de prestação de serviço e de declarações de vizinhos. Autos contêm certidão do oficial de justiça sobre a citação da devedora no local e de informações de vizinhos a respeito de se tratar de residência dela.
Irrelevância do fato de a executada residir sozinha no imóvel, para o fim de caracterização de bem de família. Aplicação da Súmula 364 do STJ.
Propriedade de apenas um imóvel ficou demonstrada pelas declarações do Imposto de Renda e pela pesquisa realizada em todos os Cartórios de Registro de Imóveis de São Paulo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148409-54.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, são agravados PRIMA DONA TEXTIL
CONFECÇÕES LTDA EPP e ELIZABETH BIERBAUER.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148409-54.2018.8.26.0000 - Voto no 5526 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2148409-54.2018.8.26.0000
Agravante: Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizado
Agravados: PRIMA DONA TEXTIL CONFECÇÕES LTDA EPP e ELIZABETH
BIERBAUER
Comarca: São Paulo
Voto no 5526
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
que acolheu a impugnação à penhora, baseada na alegação de bem
de família.
Divergência acerca do numeral do imóvel dirimida por documento
emitido pela Prefeitura do Município de São Paulo.
Ausência de indício de simulação da residência da agravada no
imóvel. Apresentação de declarações do Imposto de Renda com
indicação do endereço, de inúmeras faturas de prestação de serviço
e de declarações de vizinhos. Autos contêm certidão do oficial de
justiça sobre a citação da devedora no local e de informações de
vizinhos a respeito de se tratar de residência dela.
Irrelevância do fato de a executada residir sozinha no imóvel, para
o fim de caracterização de bem de família. Aplicação da Súmula
364 do STJ.
Propriedade de apenas um imóvel ficou demonstrada pelas
declarações do Imposto de Renda e pela pesquisa realizada em
todos os Cartórios de Registro de Imóveis de São Paulo. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente
contra decisão interlocutória, -- proferida em execução de título extrajudicial, -- na parte
que acolheu a impugnação à penhora, baseada na alegação de que se trata de bem de
família, bem como determinou o levantamento da constrição. Sustenta, em resumo: a
devedora não demonstrou os requisitos para a caracterização de bem de família,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148409-54.2018.8.26.0000 - Voto no 5526 - F
3
consistentes na propriedade de único imóvel e utilização pela entidade familiar para
moradia; a declaração do Imposto de Renda indica que a devedora não tem dependentes
nem companheiro; as constas de consumo não comprovam que reside no imóvel; o oficial
de justiça certificou que a devedora não reside no imóvel; a declaração do imposto de renda
da autora não serve como prova de que possui apenas um imóvel, pois não é incomum que
as pessoas ocultem informações sobre os bens; o registro trabalhista dos funcionários
domésticos da autora demonstram que tem boa condição financeira e que se esquiva do
pagamento das obrigações. Com base nisso, pleiteou tutela recursal de urgência, para
atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da
decisão agravada, para (a) manutenção da penhora ou, subsidiariamente, (b) a reabertura da
instrução na origem, com expedição de mandado de constatação para aferir o status do
imóvel e identificar quem são os vizinhos, oitiva do vizinho que declarou a residência da
devedora no local bem como dos demais que serão identificados na constatação e, ainda, a
colheita do depoimento pessoal da executada.
O recurso foi distribuído à C. 22a Câmara de Direito Privado
desta Corte (fl. 676).
O Eminente Desembargador Roberto Mac Cracken atribuiu
efeito suspensivo ao recurso (fl. 676).
Declinou-se da competência pelo v. acórdão proferido a fls.
678/681.
Após a redistribuição do agravo a esta 15a Câmara de Direito
Privado, manteve-se a decisão que deferiu o efeito suspensivo e determinou-se a intimação
dos agravados para contraminuta (fl. 686).
Contraminuta a fls. 693/727, acompanhada dos documentos
de fls. 728/983.
Suscitou-se conflito negativo de competência (fls. 995/999),
ao qual foi negado provimento pelo v. acórdão de fls. 1004/1010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148409-54.2018.8.26.0000 - Voto no 5526 - F
4
Concedeu-se oportunidade ao agravante para manifestação
acerca dos documentos que acompanharam a contraminuta (fl. 1015).
Sobreveio a manifestação da agravante, que reiterou o
provimento do recurso (fls. 1018/1019).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 685).
É o relatório.
Inicialmente, saliento que as folhas indicadas neste recurso se
referem aos autos da execução originária, cujos autos foram integralmente digitalizados e
tramitam dessa forma.
O recurso não comporta provimento.
1. O imóvel penhorado é objeto da matrícula 151.591 do 11o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, adquirido pela co-executada Elizabeth
Bierbauer, em 15/08/2003, conforme se verifica do R.6 do documento. O arresto foi na
Matrícula ("AV.9"), e a conversão em penhora, na "Av.10" (fls. 552/555).
Existem divergências em relação à numeração do imóvel. Na
matrícula, verifica-se que o imóvel recebeu o no 500 da Rua Serra do Ajuá, e,
posteriormente, o no 346 (fls. 552/555); a foto da fachada da fl. 434 indica os números 318,
346 e 414.
O documento de fl. 460 esclarece todo imbróglio relativo à
numeração do imóvel, pois foi emitido pela Prefeitura do Município de São Paulo, que
comunica que os numerais antigos, 318, 500 e 414, foram cancelados e substituídos pelo
número 346.
Portanto, está esclarecida de forma suficiente a questão
relativa à numeração do imóvel.
2. Não há indício algum de simulação acerca da residência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148409-54.2018.8.26.0000 - Voto no 5526 - F
5
devedora no imóvel constrito.
A agravada apresentou, na ação originária, inúmeras faturas
de pagamento dos serviços de água, luz, telefone e bancários, referentes aos anos de 2008 a
2017 (fls. 393/432), todas com a indicação dos numerais mencionados no parágrafo
anterior. Nos autos deste recurso juntou, ainda, documentos recentes, do ano de 2018 (fls.
818/832).
Suas declarações do Imposto de Renda (fls. 912/958 deste
agravo) indicam o endereço que declinou à Receita Federal, bem como a propriedade do
imóvel em questão. Presume-se a veracidade das declarações prestadas pela agravada
àquele órgão.
Não bastasse isso, há declarações escritas de dois vizinhos
que atestam a residência (fl. 498 da ação e 842 deste recurso).
O agravante apega-se à certidão do oficial de justiça lançada a
fl. 230; no entanto, em outras duas diligências, os oficiais de justiça certificaram a citação
(fl. 104, em 29/09/2014) e a informação do vizinho que a devedora reside no local (fl. 221,
em 29/06/2017).
Nota-se, portanto, que são anos de declarações ao Fisco, de
emissão de faturas para pagamento de prestação de serviço, que, aliadas às declarações dos
vizinhos e outras certidões do oficial de justiça, demonstram de forma inequívoca a
moradia da devedora no referido imóvel.
3. É irrelevante para a caracterização do bem de família o
fato de a executada residir sozinha ou acompanhada no imóvel.
Basta a Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça: "O
conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a
pessoas solteiras, separadas e viúvas".
4. Por fim, além das declarações do Imposto de Renda da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148409-54.2018.8.26.0000 - Voto no 5526 - F
6
devedora demonstrarem, durante anos, a propriedade apenas do imóvel penhorado, a
agravada carreou à ação originária pesquisa realizada em todos os Cartórios de Registro de
Imóveis da Capital (fls. 532/571), que corroboraram sua alegação acerca da propriedade do
único imóvel em que reside.
Portanto, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator